Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-72.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de saldo devedor em conta corrente já encerrada – sentença de improcedência fundada na não comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado – apelo da autora defendendo que não conseguiu obter a prova da inclusão na SERASA/SCPC em virtude da pandemia do COVID 19 – inconformismo

Ementa:
*DANOS MORAIS – pretensão da autora fundada na sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de saldo devedor em conta corrente já encerrada – sentença de improcedência fundada na não comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado – apelo da autora defendendo que não conseguiu obter a prova da inclusão na SERASA/SCPC em virtude da pandemia do COVID 19 – inconformismo injustificado tendo em vista que a autora só requereu a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para obtenção de seu histórico em sede de réplica, o que não pode ser admitido uma vez que referido documento devia ter vindo aos autos com a inicial consoante o art. 434 do CPC/15 – pandemia do COVID 19 que em nada prejudicou a autora, uma vez que ajuizou a ação em 5/2/20 e a OMS-Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia somente em 11/3/20 – sentença mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002113-72.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PRISCILA
CORREA ME, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-72.2020.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 37.617
APEL.No: 1002113-72.2020.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : PRISCILA CORREA ME
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*DANOS MORAIS pretensão da autora fundada na sua
inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de
saldo devedor em conta corrente já encerrada sentença de
improcedência fundada na não comprovação dos fatos
constitutivos do direito invocado
apelo da autora
defendendo que não conseguiu obter a prova da inclusão na
SERASA/SCPC em virtude da pandemia do COVID 19
inconformismo injustificado tendo em vista que a autora só
requereu a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao
crédito para obtenção de seu histórico em sede de réplica, o
que não pode ser admitido uma vez que referido documento
devia ter vindo aos autos com a inicial consoante o art. 434
do CPC/15
pandemia do COVID 19 que em nada
prejudicou a autora, uma vez que ajuizou a ação em 5/2/20 e
a OMS-Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia
somente em 11/3/20
sentença mantida - recurso
improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por
danos morais, ajuizada por PRISCILA CORREA ME em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, tendo em vista a inclusão da
autora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de
saldo devedor em conta corrente já encerrada.
2. Segundo a autora, a negativação se
refere a débito de R$1.636,67 junto ao Banco Real,
anotando ainda que descobriu a existência de informação
desabonadora quando tentou obter financiamento no Banco
Bradesco. Afirmou que foi cliente do requerido, mas
encerrou a conta 20 dias antes da tentativa frustrada de
obter
o
financiamento.
Enfim,
depois
de
muito
diligenciar, descobriu que o Banco Real tinha sido
adquirido pelo requerido e que a dívida que ensejou a
inclusão nos órgãos de proteção ao crédito se referia ao
saldo devedor da conta encerrada. Alegou que foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-72.2020.8.26.0562 -Voto no
3
gerente do requerido que ocasionou o problema, eis que
não deu o andamento adequado ao pedido de encerramento da
conta, e o próprio requerido acabou admitindo seu erro já
que após o encerramento da conta ele “estornou para conta
a cobrança da mensalidade do pacote de serviços no valor
de R$81,00 que havia sido cobrado indevidamente” (fls.
5). Concluiu pugnando pela condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais em quantia não
inferior a R$20.000,00.
3. A sentença de fls. 293/296 julgou
procedente o pedido e extinguiu a ação consoante o art.
487, I, do CPC/15, imputando à autora o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade da justiça.
4.
Apelou
a
autora
(fls.
298/302),
insistindo
no
recebimento
de
indenização
pelo
constrangimento decorrente da inclusão indevida nos
órgãos de proteção ao crédito. Alegou que “devido à
pandemia do COVID 19, os escritórios do Serviço de
Proteção ao Crédito no estado de São Paulo estão
fechados, não conseguindo o ora apelante, os documentos
necessários para a comprovação de se seu dano, pois este
tipo de serviço, não é conseguido através dos meios
eletrônicos” (fls. 300/301), anotando ainda que tentou
junto ao juízo a quo a dilatação do prazo para conseguir
seu histórico junto ao SCPC, pedido que restou
indeferido. Diante deste quadro, incorreta a sentença ao
julgar improcedente a ação com base na falta de
comprovação dos fatos constitutivos do seu direito como
determina o art. 373, I, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-72.2020.8.26.0562 -Voto no
4
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 305/307). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento.
Respeitado o entendimento da autora, a sentença de
improcedência da ação deve ser mantida uma vez que, como
bem explicou o juízo a quo, ela não conseguiu comprovar
os fatos constitutivos do seu direito conforme determina
o art. 373, I, do CPC/15.
7. Acresce que o pedido da autora de
expedição de ofício ao SERASA e SCPC para que apresentem
seu histórico do ano de 2019, deduzido na réplica (fls.
284) e indeferido pelo juízo a quo a fls. 288/289, ora
reiterado sob o argumento de que a COVID 19 impede a
obtenção do documento porque o escritório dos serviços de
proteção ao crédito estão fechados, é descabido não só
porque a providência cabe à própria autora, mas
principalmente porque referido documento já devia ter
sido providenciado por ela para instruir a inicial uma
vez que o art. 434 do CPC/15 consigna expressamente que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas
alegações”.
8. Ainda nesse aspecto, anota-se que a
pandemia do COVID 19 em nada prejudicou a autora, uma vez
que ajuizou a ação em 5/2/20 e a OMS-Organização Mundial
de Saúde declarou a pandemia somente em 11/3/2020.
9. Ante o exposto, permanece a sentença
exatamente
como
lançada,
inclusive
no
tocante
ao
carreamento das verbas de sucumbência à autora, majorando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002113-72.2020.8.26.0562 -Voto no
5
se a verba honorária devida por ela ao patrono do
requerido para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento aos recursos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js